Tribunal: TJMT
Processo: 1011279-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011279-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), JOSE IRIS DE SOUZA NUNES - CPF: 316.052.061-72 (AGRAVANTE), SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI - CPF: 023.441.079-59 (AGRAVADO), NASI SONI - CPF: 174.830.859-91 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
-

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, EXERCÍCIO DE POSSE POR MAIS DE SETE ANOS E DESCONHECIMENTO DO LITÍGIO – ALEGAÇÕES QUE EXIGEM APURAÇÃO EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Embargos de Terceiro opostos em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse quando ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, principalmente se não demonstradas de forma satisfatória as alegações de aquisição de boa-fé e desconhecimento do litígio, sendo imperiosa a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011279-80.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o autor/embargante/agravante pleiteava a suspensão do Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que é adquirente de boa-fé do imóvel há mais de sete anos e só tomou conhecimento do litígio quando tentou realizar a venda.

Afirma que está na posse das terras, nas quais investiu muito e fez benfeitorias (ID. 168644672).

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 169617651).

Na contraminuta, os agravados alegam que a hipótese é de Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse proposta em 2009 contra os antecessores do agravante, Egon Mohr e Mauricleberson de Santana Milan; que não é verdadeira a afirmação de que desconhecida o litígio, tanto assim que a pessoa que lhe vendeu é irmão de um dos réus na Ação Possessória; que o próprio Contrato de Compra e Venda celebrado entre os réus da Ação de Reintegração (Egon e Mauricleberson) menciona a existência do litígio.

Acrescentam que Geraldo Aires de Souza Neves (identificado como vendedor e procurador de Egon Mohr) é irmão do agravante, e que o próprio INTERMAT já certificou que a ocupação primitiva era de Egon.

Registram, por fim, que a reintegração já ocorreu em maio de 2023 (ID. 169081192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão do Cumprimento da Sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse, o qual está assim fundamentado:

“[...]

Analisando o presente feito, verifico que, ao menos por ora, existem dúvidas a respeito da alegação de terceiro de boa-fé pelo autor, em relação ao cumprimento de sentença de n°000888-62.2009.8.11.0101.

Isso porque, ao analisar o processo principal, verifico que ele foi proposto em face de Nereu Coan e EGON MOHR, tendo o requerido Egon sido citado em 05.12.2011.

Ao realizar a cronologia das documentações, a própria parte autora argumenta que EGON MOHR passou procuração para Maricleberson. Este, por sua vez, substabeleceu para Geraldo, que foi quem realizou o contrato de compra e venda com a parte autora. Ainda, o embargante argumenta que analisou todos os documentos relacionados a posse de EGON MOHR.

Ora, bastaria uma consulta no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em nome de EGON MOHR para que o embargante tivesse a ciência da existência de litigiosidade sob a coisa, já que a ação principal tramita desde 2009.

Embora o embargante alegue que não sabia da existência da presente ação, fica claro, ao analisar a sua própria inicial, que é possível que ele soubesse do litígio sobre o imóvel rural, o que demandaria, inclusive, no reconhecimento da sua ilegitimidade, embora não seja possível confirmar com absoluta certeza tal fato neste momento processual, motivo pelo qual o benefício da dúvida deve ser atribuído ao embargante.

Diante disso, tenho que estas são situações que precisam ser avaliadas com cautela, não cabendo o deferimento da tutela em sede antecipatória. A esse respeito:

(...)

Ademais, na ação principal – n° 000888-62.2009.8.11.0101 – analisou-se a questão possessória em face do requerido, EGON MOHR, pessoa a quem o embargante atribui como antigo proprietário e seu antecessor do autor, não tendo sido analisada questões atinentes à propriedade. Assim, a sentença proferida naquele feito, com o trânsito em julgado, encerrou qualquer discussão a respeito da posse anterior a 2016 pelo requerido EGON MOHR (data do contrato de compra e venda assinado entre as partes), operando a coisa julgada, não podendo se valer o requerente de tal argumentação nos presentes embargos.

Percebe-se ainda que, mesmo após a venda dos direitos possessórios do imóvel, conforme alegado na inicial pelo embargante, o requerido EGON MOHR nada disse a respeito naquele feito. Portanto, hoje, a sentença opera a coisa julgada, perfeita e acabada em relação à posse anterior a 2016.

Caberá ao embargante, no curso do processo, comprovar a sua alegação de terceiro de boa-fé, que, inicialmente, é controvertida, gerando dúvidas.

Por fim, em relação às alegações com relação à sobreposição de matrículas, os embargos de terceiros foram apresentados para combater a tutela possessória definida nos autos de n° 0000888-62.2009.8.11.0101. Assim, cabe aqui ao embargante comprovar que possui a posse da área, e, principalmente, que é terceiro de boa-fé. Não cabe, neste feito, a discussão a respeito de possível sobreposição da área.

Assim, a pretensão deduzida inclui questões controvertidas não justificando a subtração de etapas do contraditório e, por tal peculiaridade, a hipótese em exame não se amolda aos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada”
(Id n. 168644699).

O agravante se limita a afirmar que está na área há sete anos e que desconhecia a existência do litígio.

No entanto, conforme consignado na decisão recorrida, ele próprio apresenta a ordem cronológica dos documentos que lhe foram entregues pelo vendedor, inclusive o substabelecimento de Procuração que um dos réus da Possessória outorgou ao outro, e este último, à pessoa que lhe vendeu os direitos sobre o imóvel (Geraldo), seu irmão, como comprovaram os agravados na contraminuta.

Portanto, não há nos autos elementos que autorizem a modificação do entendimento firmado pelo juízo de origem, pelo menos neste momento processual.

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas examinar se há abuso ou teratologia no
decisum
impugnado.

A esse respeito, o STJ, em monocrática de 1º-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.”

Com bem registrou o juízo
a quo
, os fatos alegados precisam ser avaliados com cautela. A instrução probatória exauriente poderá esclarecê-los, principalmente o suposto desconhecimento do litígio e a boa-fé.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023